Tribunal: STF
Processo: ARE 1341465
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de 2 (dois) agravos interpostos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    No referido acórdão, a Corte de origem assentou a responsabilidade solidária das ora recorrentes em acidente de trânsito, provocado por animal solto em rodovia federal, condenando-as, por conseguinte, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da morte do genitor das recorridas.
    Os embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram rejeitados.
    No RE, interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, X, XXXV, LIV, e LV; 36, § 6º; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Por sua vez, no RE interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), também, fundado no art. 102, III, a, alega-se violação dos arts. 5°, LV; 37, § 6° e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Ambas as recorrentes aduzem, em síntese, que não possuem legitimidade passiva ad causam, tendo em vista o que dispõem as Leis 10.233/2001 e 9.503/1997 e o Decreto 1.655/1995. Asseveram que a parte legitima para figurar no polo passivo da demanda seria a Polícia Rodoviária Federal.
    Sustentam, ainda, que o pagamento de indenização seria indevido, uma vez que o acidente teria sido ocasionado por culpa exclusiva da vítima e que, também, não haveria nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o evento danoso. 
    É o relatório, decido.
    Conforme se pode observar, os argumentos das recorrentes são coincidentes, desse modo, passo à análise conjunta dos recursos.
    Os recursos não merecem prosperar.
    Registro, inicialmente, que este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ademais, a Corte de origem ao dirimir a controvérsia assim se pronunciou:
    “O DNIT é responsável pela gerência dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias federais, devendo promover a sinalização das rodovias federais, bem como a retirada de animais das pistas. 
    A Primeira Turma desta Corte Regional entende ser solidária a responsabilidade do DNIT e da União Federal nos casos de acidentes provocados por animal solto em rodovia federal, de forma que, tendo sido a ação ajuizada contra o DNIT e a União, esta deve ser mantida no polo passivo do feito . 
    Destarte, depreende-se que o DNIT, no caso em tela, possuía o dever legal de conservar e manter em bom estado a Rodovia em questão, equipando-a com instrumentos aptos a impedir o acesso de animais na pista; competindo à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização do perímetro e retirada de eventuais animais invasores. 
    Na hipótese dos autos, o BAT (Boletim de acidente de trânsito) revela que o veículo conduzido pelo falecido (motocicleta Honda CG 150, Titan, Placa PFP 1488/PE, seguida fluxo na rodovia federal quando se deparou com um jumento com quem colidiu. Em decorrência da colisão, o condutor do veículo veio a óbito. 
    Embora a sentença aponte a culpa concorrente do falecido (direção em velocidade incompatível e falta de habilitação), tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade dos entes públicos, mas apenas de minorar a fixação do valor a ser fixado a título de indenização” ( pág. 525 do doc. eletrônico 3). 
    Vê-se, do excerto transcrito, bem como dos argumentos suscitados pelos recorrentes, que a questão relativa à legitimidade passiva ad causam não prescinde da análise da legislação infraconstitucional (Leis 10.233/2001 e 9.503/1997 e Decreto 1.655/1995). Assim, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Ademais, para se verificar a procedência dos recursos, notadamente quanto à alegação da existência de culpa exclusiva da vítima e do nexo de causalidade entre o evento danoso e conduta da Administração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Nessa linha, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.017.889-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente. Animal na pista. Responsabilidade civil do Estado. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 892.259-AgR/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Menciono, ainda, recentes decisões monocráticas em que são partes as mesmas recorrentes: ARE 1.341.320/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.304.093/PB, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.269.958/PE, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator